Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. LEGÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar exclusivamente a 1a parte ré (Banco de Brasília) a pagar à parte autora o dobro da quantia de R$ 717,33, que perfaz um total de R$ 1.434,66.
2. Narrou a petição inicial que a parte autora era correntista da instituição bancária requerida e que recebeu um cartão múltiplo (com funções débito e crédito) e que solicitou ao Banco réu que a função crédito fosse bloqueada, ao que foi informada de que, nesse caso, ela poderia usar o cartão apenas na função débito; alegou que recebeu cobranças de anuidade do referido cartão e que solicitou o cancelamento do cartão de crédito e estorno da anuidade, mas que não foi efetivado seu requerimento. Alega que sofreu um prejuízo de R$ 2.558,66 referente a cobranças indevidas na conta bancária da autora pelo cartão de crédito e mais o valor de R$ 300,00 para ter acesso a extrato bancário, a fim de que pudesse comprovar tais cobranças. Requereu a condenação das Requeridas ao pagamento da quantia de R$ 5.417,32, referente ao dobro dos danos materiais alegados (somados os custos do extrato bancário) e, ainda, a condenação ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça, com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Foram ofertadas as contrarrazões apenas pela requerida BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID 49799952).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
6. O requerido CARTÃO BRB S.A. informou em sede de contestação que houve o desbloqueio do cartão por ocasião de sua utilização na função crédito, efetivada no dia 11.04.2017, e que, a partir de então, a anuidade passou a ser cobrada (ID. 49799929), trouxe aos autos espelhos de faturas com compras realizadas na função crédito do cartão em nome da Requerente (ID. 49799931), o que demonstrou a regularidade das cobranças efetivadas.
7. Nos contratos de cartão de crédito, a operadora se compromete a honrar os compromissos assumidos por seu cliente perante o prestador de serviço, até o limite estabelecido, mediante eventual remuneração, comumente denominada anuidade. Assim, sendo válido o contrato e não havendo pedido de rescisão contratual, a cobrança da chamada anuidade é legítima, se prevista contratualmente (ID. 49799930). Da análise das faturas que acompanham a defesa apresentada, infere-se que a requerente, ao contrário do que aduziu em sua exordial, desbloqueou e utilizou o cartão, motivo pelo qual foram lançados encargos decorrentes da mora e parcelamento automático de fatura.
8. Não há nos autos prova de que a autora tenha solicitado o encerramento do contrato de cartão de crédito a justificar a suspensão das cobranças das anuidades; ou, ao menos, indícios de que o banco tenha cancelado a referida linha de crédito unilateralmente.
9. Inobstante a indignação da autora, esta não trouxe aos autos prova ou indícios de suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe era próprio, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.